Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-64.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005825-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no voto condutor do v. acórdão embargado por não ter analisado especificamente documentos médicos complementares que, segundo a embargante, comprovariam sua condição como portadora de paralisia irreversível e incapacitante e de moléstia profissional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC, sem revisar ou anular a decisão embargada.

4. O voto condutor do v. acórdão embargado examinou de forma exaustiva e fundamentada a questão controvertida, analisando a prova pericial produzida sob contraditório e concluindo pela inexistência de enquadramento das patologias nas hipóteses de isenção previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

5. A circunstância de o julgado não ter mencionado expressamente cada documento dos autos não caracteriza omissão, pois o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e elementos probatórios, sendo suficiente fundamentação clara quanto aos pontos essenciais da controvérsia.

6. A isenção tributária exige interpretação restritiva conforme o princípio da legalidade estrita, demandando prova técnica conclusiva quanto ao enquadramento nas hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de análise individualizada de todos os documentos dos autos quando a fundamentação é clara e completa quanto aos pontos essenciais da controvérsia, especialmente em matéria de isenção tributária que exige interpretação restritiva e prova técnica conclusiva."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA
em face do v. acórdão proferido por esta c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento em alegada moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que o julgado se limitou a valorar exclusivamente o laudo pericial judicial produzido nos autos, sem analisar outros documentos relevantes e contemporâneos que comprovariam sua condição como portadora de paralisia irreversível e incapacitante e de moléstia profissional.

Especificamente, argumenta que não foram devidamente considerados: (i) o laudo médico pericial do DETRAN; (ii) o laudo complementar de avaliação para fins de isenção de IPI para aquisição de veículos, ambos datados de 19.03.2024, os quais, segundo alega, corroboram a assertiva de que é portadora de MONOPARESIA em caráter permanente.

Sustenta que os referidos documentos reforçam o direito pleiteado, ao indicar que as patologias apresentadas se iniciaram em 1976 e que é portadora de MONOPARESIA em caráter permanente, demonstrando a existência de moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante.

Aduz que a conclusão do laudo pericial não vincula o convencimento do magistrado, invocando os artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, que materializam o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao julgador formar sua convicção a partir dos demais elementos processuais.

Argumenta que ficou demonstrado que, de acordo com a interpretação literal da legislação tributária, a paralisia irreversível e incapacitante não necessita ocasionar invalidez total do enfermo, sendo suficiente que implique em limitação para as atividades desempenhadas, caracterizando incapacidade parcial e irreversível.

Sustenta que é portadora de patologias ortopédicas que a incapacitam permanentemente, sendo considerada pessoa com deficiência (PCD), e que as enfermidades lhe causam paralisia irreversível e incapacitante nos membros, acarretando incapacidade para atividades cotidianas e laborais.

Quanto às moléstias profissionais, alega que o nexo pode ser de causa ou concausa, porquanto, ainda que o trabalho não tenha sido o único responsável pelo surgimento das doenças, contribuiu significativamente para o desenvolvimento ou agravamento das patologias. Invoca o art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/1991, que atribui ao conceito de "doença ocupacional" não apenas as enfermidades diretamente causadas pelo trabalho, mas também aquelas agravadas pelas condições laborais.

Argumenta que o nexo de causalidade entre a profissão exercida e os problemas físicos restou devidamente comprovado, de modo que é portadora de moléstia profissional nos termos da legislação.

Com base nesses fundamentos, requer: (a) a admissão dos embargos de declaração, por tempestivos; e (b) o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025